Tribunal: TJES
Processo: 5015818-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015818-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAROLINE NASCIMENTO DE PAULO

AGRAVADO: AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA MENSAL. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de não comprovação da insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, notadamente se a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência pode ser afastada pela ausência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) ou pelos indícios apontados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A presunção de veracidade somente pode ser infirmada por circunstâncias retratadas nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC).

A concessão da gratuidade da justiça não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

A ausência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) não consubstancia óbice ao reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, por ausência de previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CAROLINE NASCIMENTO DE PAULO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado, sob o fundamento de não ter sido comprovada a alegada alegada insuficiência de recursos.

Em suas razões recursais (ID 16109294), a agravante requer a reforma da r. decisão recorrida, alegando, para tanto,
(i)
não ter condições de arcar com as custas prévias, despesas processuais, eventuais honorários advocatícios, entre outras despesas, pois isto repercutirá significativamente no sustento familiar;
(ii)
a comprovação de sua hipossuficiência financeira, por auferir renda líquida mensal de R$ 1.143,19 (mil, cento e quarenta e três reais e dezenove centavos) e possuir despesas fixas elevadas, como o financiamento de um veículo, que comprometem seu sustento;
(iii)
a ilegalidade da exigência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) como requisito para a concessão do benefício, por ausência de previsão legal.

Como se verifica, a controvérsia cinge-se em saber se a Agravante faz
jus,
ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no ID
16109294, por meio da qual restou deferido o pleito liminar recursal.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, o ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida que:

“Entendo que se a parte autora realmente fosse hipossuficien­te so­bre o aspecto eco­nômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadas­tro Úni­co para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulam­ento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os be­nefícios de assistên­cia social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gra­tuita.

Todavia, pela análise dos documentos acostados, depreende-se que a parte autora é plenamente capaz, é auxiliar administrativo e juntou aos autos comprovantes de movimentação bancária de consideráveis valores, de maneira que, embora possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Não obstante, verifica-se pelo próprio relato autoral que a requerente, por liberalidade sua, tornou-se devedora do cartão de crédito e contraiu diversas despesas; tal negócio é indício claro, hialino e evidente de que o autor possui total capacidade contributiva para efetuar o pagamento das despesas processuais, custas iniciais são pouco superiores a R$300,00, de tal maneira que não posso admitir que todos os custos de litígio que somente a si interessa possam ter seus encargos pagos pela coletividade de contribuintes, em estado econômico sensivelmente inferior ao da requerente.”

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas
"em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária"
(RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.178, fixou o entendimento de que “
é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural
”, de sorte que a ausência de inscrição no CadÚnico não consubstancia óbice ao reconhecimento do direito à gratuidade de justiça.

In casu
, em que pese bem fundamentada a r. decisão agravada quanto à repercussão do deferimento indiscriminado do benefício da gratuidade de justiça no campo econômico e no âmbito do estímulo da própria litigiosidade, ao compulsar os autos, verifico que tanto o despacho que determinou a comprovação dos requisitos quanto a decisão que indeferiu a gratuidade não indicam, objetivamente, a circunstância capaz de afastar a presunção que milita em favor a Agravante, especialmente porque os extratos bancários não revelam vultosas movimentações.

Fincada essa premissa, e diante do fato de que a exigência do recolhimento das custas processuais, no caso, ensejará óbice ao acesso à justiça, entendo que o quadro fático-processual autoriza o deferimento do benefício, especialmente diante da renda mensal líquida inferior a um salário mínimo (ID 77619946, dos autos originários). Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO FORA AFASTADA POR NENHUMA PROVA DOS AUTOS. BENEFÍCIO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 99, § 3º, do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício. 2.
Verifica-se que a referida presunção de veracidade não fora afastada por nenhum elemento probatório. Ao contrário, há razões para crer que a apelante realmente faz jus ao benefício da gratuidade, porquanto o contracheque de ID5193332, cujo teor indica a percepção de salário base inferior a três salários mínimos
. 3. Outrossim, relevante notar que a apelante é patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, condição que, em conjunto com outros elementos já analisados, reforça a presunção de hipossuficiência econômica. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 06/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5018891-06.2021.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nesse sentido, não vislumbro quaisquer elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e, via de consequência, deferir a gratuidade da justiça à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)